Tribunal: TJMT
Processo: 0010326-69.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010326-69.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (APELADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.654.855/0001-88 (APELADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), GABRIEL ATLAS UCCI - CPF: 280.541.528-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
0010326-69.2019.8.11.0002– Cuiabá.

Apelante
:
Banco Safra S.A
.

Apeladas
:
Aurora Construções, Incorporações e Serviços Ltda. e outra.

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – LEILÃO JÁ REALIZADO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADMISSIBILIDADE - PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

Tendo em vista que a extinção pela perda superveniente do interesse processual não decorreu de qualquer irregularidade no procedimento impugnado, mas pela já realização do certame
, o qual versava o pleito de suspensão, certo é que a responsável pela propositura da demanda deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em razão da sucumbência.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
0010326-69.2019.8.11.0002– Cuiabá.

Apelante
:
Banco Safra S.A
.

Apeladas
:
Aurora Construções, Incorporações e Serviços Ltda. e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Safra S.A
.
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara
Especializada em Falência e Recuperação Judicial

da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos
da ação cautelar inominada, ajuizada por Aurora Construções, Incorporações e Serviços Ltda. – Em Recuperação Judicial,
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em virtude da perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual.

Inconformado, o apelante recorre, objetivando a condenação da autora, ora apelada, ao pagamento de honorários de sucumbência.

Sustenta que após relatar os inúmeros embates recursais emanados dos autos de origem, a Administração judicial sugeriu o reconhecimento da perda superveniente do objeto, ante a realização do leilão do qual pretendia a suspensão.

Afirma que a apelada, mesmo na condição de confessa inadimplência, pretendeu impedir a alienação do imóvel conferido em garantia fiduciária por intermédio do presente ajuizamento da demanda.

Segue sustentando a necessidade de condenação da apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, por ter dado causa ao presente ajuizamento que, após intensa litigiosidade e trabalho aos patronos do apelante, acabou extinto sem julgamento de mérito, diante da legalidade da alienação da garantia fiduciária submetida ao leilão, referendada pelo Juízo onde tramitou o processo de Recuperação Judicial da autora.

Forte em tais argumentos, pede seja arbitrada a verba honorária nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

Contrarrazões no id. 215448245, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
0010326-69.2019.8.11.0002– Cuiabá.

Apelante
:
Banco Safra S.A
.

Apeladas
:
Aurora Construções, Incorporações e Serviços Ltda. e outra.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação cautelar inominada proposta por
Aurora Construções, Incorporações e Serviços Ltda. e outra,
em desfavor do
Banco Safra S.A
.
, objetivando a suspensão do leilão de um imóvel dado em garantia fiduciária ao apelante em um empréstimo realizado em 31.03.2014.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, ante a realização do leilão, do qual pretendia a suspensão, já ter ocorrido nos dias 05.06.2017 e 06.06.2017, tendo o bem imóvel sido arrematado, a Magistrada
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Contudo, o causídico do apelante recorre, objetivando a condenação da autora, ora apelada, ao pagamento de honorários de sucumbência.

Sustenta que após relatar os inúmeros embates recursais emanados dos autos de origem, a Administração judicial sugeriu o reconhecimento da perda superveniente do objeto, ante a realização do leilão do qual pretendia a suspensão.

Afirma que a apelada, mesmo na condição de confessa inadimplência, pretendeu impedir a alienação do imóvel conferido em garantia fiduciária por intermédio do presente ajuizamento da demanda.

Segue sustentando a necessidade de condenação da apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, por ter dado causa ao presente ajuizamento que, após intensa litigiosidade e trabalho aos patronos do apelante, acabou extinto sem julgamento de mérito, diante da legalidade da alienação da garantia fiduciária submetida ao leilão, referendada pelo Juízo onde tramitou o processo de Recuperação Judicial da autora.

Forte em tais argumentos, pugna para que seja arbitrada a verba honorária, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

Pois bem.
Inicialmente,
miste
r se faz constar que é cediço que o princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ademais, no caso em tela, a parte derrotada é a mesma que deu causa a propositura da demanda, em homenagem ao princípio da causalidade.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:

“7.
Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11aEd., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010 – negritei)

Com efeito, no caso em pauta, tem-se que a extinção pela perda de interesse (objeto) não decorreu de qualquer irregularidade no certame (leilão), sobre o qual se pretendia a suspensão, mas sim, pela sua já realização.

Desse modo, insta ressaltar, que além da ação ter sido extinta em razão da perda superveniente do interesse processual, pelo fato da realização do ato impugnado, certo é que a parte devedora (autora), permaneceu como responsável pela propositura da causa que deu origem ao feito alhures, face ao não pagamento do débito executado, e todas as despesas a ele inerentes, em razão do inadimplemento da

dívida que motivou a
alienação do imóvel conferido em garantia fiduciária
.

Ademais,
após intensa litigiosidade e trabalho aos patronos do apelante, acabou extinta sem julgamento de mérito, diante da legalidade da alienação da garantia fiduciária submetida ao leilão, referendada pelo Juízo onde tramitou o processo de Recuperação Judicial da autora.

Portanto, merece reforma parcial a sentença recorrida, apenas para condenar a autora, sucumbente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024